Tribunal: TJDFT
Processo: 0708214-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Ação anulatória. Concurso público. Exame psicológico. Legalidade e autonomia da banca examinadora. Princípio da isonomia. Ato administrativo com várias motivações. Ausência de prejuízo.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação anulatória proposta por candidata a concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças, visando anular reprovação em avaliação psicológica, alegando o uso de teste (BPR-5) desaprovado pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), em suposta violação das normas do certame e da Lei no 9.784/99. A decisão recorrida julgou improcedente o pedido.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a extensão da atuação do Poder Judiciário na análise de avaliações subjetivas realizadas pela banca examinadora em concursos públicos; e (ii) analisar se a utilização de um teste desaprovado pelo CFP afeta a legalidade do processo seletivo, ainda que esse teste não tenha influenciado no resultado da candidata.
III. Razões de decidir 3. A autonomia da banca examinadora é resguardada pelo entendimento consolidado na eg. Corte, segundo o qual a atuação do Judiciário limita-se à análise da legalidade do procedimento, não cabendo substituição do mérito técnico das avaliações.
4. O teste objetado (BPR-5) foi utilizado exclusivamente para avaliar o raciocínio lógico, aspecto em que a candidata obteve os percentis esperados. A reprovação decorreu de outras características (Adaptabilidade, Organização e Relacionamento Interpessoal) avaliadas por métodos validados, de modo que o uso do BPR-5 não impactou negativamente o resultado final. A isonomia entre os candidatos foi preservada, pois as mesmas técnicas e critérios foram aplicados a todos os participantes, respeitando-se a validade dos atos administrativos prurimamente motivados que, mesmo com a incorreção de um dos motivos, prevalece válido com relação aos demais motivos.
IV. Dispositivo
7. Apelação desprovida.